Tribunal: TJES
Processo: 5003375-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003375-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória QUE, nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo recorrido contra o Município de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente
“
[...]
reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3575/2012 para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...]”
. (Ids ns. 1092190 e 1092196)

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Sustenta que na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato. Aduz que a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10 e, por fim, acaso mantida a sentença, o apelante entende que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima devendo o recorrido suportar exclusivamente os ônus sucumbenciais, além de ser afastada sua condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39, da Lei nº 6.830/80. (Id. 1092199)

Contrarrazões constante do evento n. 1092202, pelo desprovimento do apelo, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Relator(a)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, ao contrário da tese recursal, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo recorrido por ter respeitado o prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, em inobservância ao disposto na Lei Municipal nº 7.598/2008.

Em que pese a reprovável conduta da empresa, tenho que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe de no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), de fato afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo ú
nico do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
[...]
”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

Tal montante, diga-se, guarda sintonia com precedentes deste sodalício quanto ao tema, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. ESPERA EM FILA DE BANCO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99. FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante o esforço do apelante em fundamentar a possibilidade de aplicação da Lei nº 9.873/99, no intuito de ver reconhecida possível prescrição intercorrente, tenho que tal tese não merece guarida, na medida em que encontra-se sedimentado pelo STJ entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97 3. Verifico que o apelante não observou o princípio da ampla informação, insculpido no art. 6º, III, da Lei nº 8.078/90, eis que não permitiu ao consumidor a prévia ciência acerca da cláusula de fidelização, cuja cobrança nesse sentido configura prática abusiva, na forma do ar. 51, IV, da Lei nº 8.078/90. 4. A multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, acerca de excessiva permanência em fila de espera para atendimento em uma das agências bancárias do apelante, hipótese que, segundo o processo administrativo, fora confirmada pelos fiscais competentes. 5. Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual, pautado sob os princípios cuja violação ora se constata, a quantia merece ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0012435-38.2015.8.08.0048 (048150117280), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 17.131,79 (dezessete mil, cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. Indenização reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

7. O equívoco consistente na ausência de condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais pode ser corrigido de ofício pelo tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

8. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Banestes S/A parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.” (TJES, Classe: Apelação, 024160269346, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Em relação à alegada negativa de vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, conforme já me pronunciei em casos assemelhados, anoto que
“
[...]i
nexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação. Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018.

3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018).[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 85% (oitenta e cinco por cento).

No que diz respeito à condenação do ente público recorrente ao pagamento de sustas processuais remanescentes, todavia, entendo a sentença merece reforma, uma vez que
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Por tais razões, conheço do recurso e
d
o
u
-lhe
parcial
provimento
para, reformando parcialmente a sentença impugnada, afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, devendo apenas restituir à parte contrária 50% (cinquenta por cento) das custas prévias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, por ter respeitado o prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 85% (oitenta e cinco por cento).

4 – “O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

5 – Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.